Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-76.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001862-76.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINEUDE SILVA DOS SANTOS - CPF: 025.389.231-74 (RECORRENTE), SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1001862-76.2018.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MARINEUDE SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 06/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO CUNHO DA SENTENÇA – COM FITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO DA APLICABILIDADE DE REGRA DO CPC AOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente deve ter em mente que a Lei dos Juizados Especiais é específica e para esta vale o Princípio da Especialidade, de onde, o que está nela regrado tem prevalência do que se prevê no CPC, sendo que onde o CPC quis que fosse aplicado aos Juizados Especiais o fez de forma explícita, o que não é o caso.

Pouco importa se o juiz disse que homologava o cálculo apresentado pelo exequente, o que, por óbvio,
se o juiz homologa o cálculo logo após a impugnação está o mesmo por rejeitar a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, pouco importando a filigranas jurídicas, cabendo à parte observar o resultado prático e útil do processo
.

Tenta o recorrente transportar conceitos do CPC, em especial do artigo 85 do CPC, no que tange aos honorários advocatícios, para a sistemática dos Juizados Especiais, quando se observa pela dicção do artigo 55 da Lei 9099/95, que em sentença de 1o grau,
pouco importando a fase em que se encontre, não tem condenação em honorários advocatícios, sendo, portanto, dicção descrita na lei especial e de aplicação irrestrita ao sistema dos Juizados Especiais.

Apesar do recorrente tentar lastrear seu argumento ainda em sede de análise do § único do artigo 55 da Lei 9099/95, observa-se que ali não se menciona sobre honorários, em sim, única e exclusivamente sobre as custas processuais, e onde, no caso em tela, o executado / recorrido é o Estado de Mato Grosso, que, invariavelmente não seria condenado em custas processuais, ante sua isenção, exceto se o interessado assim o tivesse pago, de onde poderia ter o ressarcimento, que não é o caso em tela.

O recurso visa única e exclusivamente uma ginástica processual, para alterar o conteúdo decisório, por questão de honorários advocatícios, o que não se pode acolher, de onde, ainda faço o registro que esta ação já era para ter sido satisfeito o seu valor há vários anos, explico:

No ID 56048454 foi proferido o voto deste relator em data de 01/09/2020, sendo que, o voto foi proferido em favor da recorrente / autora da época, e mesmo sendo a seu favor, é de se pasmar que houve embargos de declaração, após o processo ter baixado comarca, com o trânsito em julgado, de onde, retornou esse embargo de declaração para análise por este relator, de onde, firmado no voto a sua rejeição no ID 105719964, datado de 15/10/2021, de onde, a argumentação é de que não teria sido intimado da decisão proferida em sessão, quando o sistema dos Juizados Especiais prevê que o prazo corre da sessão de julgamento, sem sua intimação.

Novamente retornou o feito à origem, e na fase executiva da decisão a seu favor, após a magistrada homologar o cálculo, novo equívoco se apresenta, na forma de embargos de declaração em 1o grau, que foi rejeitado e agora novo recurso, criando atraso indevido até para que o seu constituinte receba os valores que há mais de 02 anos já estão deferidos e já poderiam ter sido recebidos e liquidada a ação, porém, novo recurso aviado agora com a pretensão de ginástica jurídica para a fixação de honorários advocatícios em sede de 1o grau, o que não se permite em sede de Juizados Especiais.

Quando se pretende litigar em sede de Juizados Especiais, ou se entra dentro das regras do sistema ou o feito começa a sofrer solavancos que são totalmente desnecessários, como se observa no presente feito.

O presente recurso viola os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais, descritos no artigo 2o da Lei 9099/95.

Essa mesma matéria já vem sendo tentada via FONAJE o emplacamento pela OAB, na tentativa de ser trazido aos juizados especiais essa questão dos honorários em fase de execução de sentença, medida típica da justiça comum, sendo reiteradamente rejeitada tal proposição, de onde, em informação em sede de sessão de julgamento, pelo 1o Vogal, na pessoa do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, o mesmo informa que no recente FONAJE que ocorreu na semana que passou, essa tese veio novamente, inclusive com sustentação do CONSELHO FEDERAL DA OAB e foi rejeitada de novo.

Desta feita, é caso de improvimento do recurso aviado, mantendo-se a sentença integralmente em seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando o recurso mantém a sentença, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência do recorrente, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/96, arbitro em 10% sobre o valor de sua pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022